Tribunal: TJES
Processo: 5008079-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008079-10.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA SENTENÇA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que manteve sua prisão preventiva no curso de ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). A denúncia aponta que, em 28/11/2023, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, os policiais encontraram nove buchas de cocaína, uma bucha de maconha, quarenta e seis pinos de cocaína e material para preparo de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo para prolação de sentença, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de excesso de prazo, verifica-se que a instrução processual foi encerrada em 02/12/2024, com apresentação das alegações finais em 10/12/2024 e conclusão dos autos em 19/12/2024. Após, a prisão preventiva foi reavaliada em 31/03/2025, e os autos foram novamente conclusos para sentença em 10/04/2025, o que demonstra impulso regular e compatível com a complexidade da causa.

O paciente permaneceu foragido entre 28/11/2023 e 23/09/2024, circunstância que atrasou o curso processual por sua exclusiva conduta, não podendo o tempo de tramitação ser imputado ao Judiciário.

A alegação de excesso de prazo mostra-se superada nos termos da Súmula 521 do STJ, uma vez que a instrução criminal já foi concluída.

A existência de outra ação penal em face do paciente, também por tráfico de drogas, reforça a presença do risco de reiteração delitiva, legitimando a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008079-10.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA
COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES, já que preso cautelarmente e denunciado, pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Alega o impetrante em síntese, a ocorrência de excesso de prazo, pois o paciente foi preso em 23/09/2024, a instrução processual já foi encerrada, com apresentação de alegações finais pela defesa em 10/12/2024, contudo, até a presente data, não houve prolação de sentença.

Sobre os fatos
, consta na denúncia, que no dia 28 de novembro de 2023, na Rua Linhares, Bairro Bela Vista, Guarapari/ES, policiais civis, em cumprimento de mandado de busca e apreensão (processo nº 0002751-92.2023.8.08.0021), dirigiram-se até o imóvel em que residia o paciente, e, chegando ao local, realizaram buscas, restando constatado que ele guardava e mantinha em depósito, para fins de traficância,
9 (nove) pinos de cocaína, 01 (uma) bucha de maconha, 46 (quarenta e seis pinos de cocaína) e material para preparo de entorpecentes
.

No que se refere a alegação de excesso de prazo,

verifico que a ação está no seu curso regular, sendo certo que a instrução foi encerrada em 02/12/2024, a defesa apresentou alegações finais em 10/12/24, e o o processo foi concluso em 19/12/2024.

Verifico que a prisão do réu foi novamente reanalisada em 31/03/2025, sendo conclusos os autos para prolação de sentença em 10/04/2025, a revelar que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...)4.
Na hipótese, a conjuntura do caso concreto não permitiu o encerramento abreviado do feito, dadas as peculiaridades do caso, porquanto os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, o que ocorre em consonância com a complexidade do caso, devendo-se destacar que o processo está próximo de sua conclusão, uma vez que a instrução já foi encerrada e aguarda-se apenas a prolação de nova sentença
.(...)”

(AgRg no HC n. 791.500/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Além disso, verifico que o
paciente
permaneceu
foragido
desde 28/11/2023, até a sua prisão em
flagrante delito em
23/09/2024,
também por tráfico de drogas
, quando verificou-se a existência de mandado de prisão em aberto, expedido no processo de origem, o que certamente atrasou o trâmite processual, por sua exclusiva culpa, não havendo que se falar em excesso de prazo, atribuído ao Poder Judiciário.

À propósito, cito precedente, também do STJ:

“(...) 5. O fato de o paciente estar foragido reforça a necessidade da prisão preventiva, uma vez que a sua soltura representaria risco concreto de reiteração delitiva e prejuízo à instrução criminal. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando o descumprimento das medidas cautelares demonstra a insuficiência dessas alternativas para garantir o cumprimento das determinações judiciais. 6.
Não há elementos que justifiquem o excesso de prazo, sendo o atraso decorrente da conduta do próprio paciente, que se encontra foragido, o que impede a normal tramitação processual.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas, conforme decidido, diante da gravidade concreta da conduta e do descumprimento das medidas impostas.

IV. Dispositivo 7. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 919.389/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 5/11/2024
, DJe de 11/11/2024.)

Destaco ainda, que a instrução processual já foi encerrada, restando superada a alegação defensiva, nos termos da Súmula 52
1
, do STJ.

P
or fim
,
em consulta aos sistemas INFOPEN e PJE-1º Grau, identifico que o
paciente responde
a ação penal nº 0001977-55.2024.8.08.0012,
em curso na 1ª Vara Criminal de Cariacica-ES,
também pela prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06)
, o que evidencia o risco de reiteração delitiva.

Isto posto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 15169385),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim,
recomendo que
o
Magistrad
o
imprima celeridade na tramitação do feito.

É como voto.

1
- Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.